Tribunal: TCU
Processo: 001.660/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Pensão Civil. Ministério da Fazenda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Rose Mary Monteiro de Oliveira dos Santos, emitido pelo Ministério da Economia (extinto), ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1 negar registro ao ato de pensão civil em favor de Rose Mary Monteiro de Oliveira dos Santos (e-Pessoal 12967/2022); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, observando que a impugnação da vantagem "opção" afasta o impedimento à inclusão da VPNI de quintos na base de cálculo da pensão sob exame. 9.3.3 informe à interessada, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação; 9.3.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.